Tribunal: TJDFT
Processo: 0737022-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sirene de Queiroz Monturil Neta em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e outros pela agravada – Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia Arquitetura e Agronomia –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto à Caixa Econômica Federal e, outrossim, na conta poupança de sua titularidade perante o Banco Santander. O decisório, acolhendo parcialmente a impugnação, determinara o desbloqueio da quantia de R$626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) localizada na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, diante da comprovação de que se trata de crédito originário do FGTS. Salientara o julgado, outrossim, que, em consonância com o extrato bancário da conta de titularidade da agravante com o Caixa Econômica Federal, somente fora demonstrada a origem do importe de R$626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) concernente ao FGTS, que, detendo natureza salarial, deve ser desbloqueada, não sobejando possível o desbloqueio do importe sobejante ante o fato de que não restara evidenciada sua origem. Pontuara o provimento, outrossim, que, ante as várias movimentações nela ocorridas, a conta poupança da sua titularidade perante o Banco Santander está descaracterizada como poupança, legitimando a constrição do nela encontrado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia de R$4.274,11 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos), recolhida em conta mantida junto ao Banco Santander, de R$ 388,35 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), recolhida junto ao Banco Bradesco, de R$ 2417,88 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), depositada na Caixa Econômica Federal, de R$ 161,38 (cento e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), recolhida junto à CECM EMP EMPRAPA MMA, e de R$ 0,03 (três centavos), recolhida em conta mantida perante o Banco Itaú, totalizando o importe de R$ 7.241,75 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). Esclarecera que a quantia bloqueada na conta corrente que mantém junto à Caixa Econômica Federal não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Acentuara que, ainda que o importe bloqueado tenha sido localizado em conta corrente, a proteção legal alcança todas as pequenas reservas financeiras da parte executada, devendo ser liberado o valor bloqueado em sua conta bancária. Mencionara que a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal individualizado independe de prova, ficando patente que a integralidde do valor encontrado na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal deve ser desbloqueado. Acrescera, outrossim, que afigura-se insubsistente a penhora efetivada na conta poupança mantida junto ao Banco Santander, no montante de R$4.274,11 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos), pois os valores nela encontrados foram guardados em poupança. Assinalara que, ademais, os montantes encontrados não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Sinalizara que, encontradas pequenas reservas para cobertura de necessidades eventuais, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sirene de Queiroz Monturil Neta em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e outros pela agravada – Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia Arquitetura e Agronomia –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta corrente que mantém junto à Caixa Econômica Federal e, outrossim, na conta poupança de sua titularidade perante o Banco Santander. O decisório, acolhendo parcialmente a impugnação, determinara o desbloqueio da quantia de R$626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) localizada na conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, diante da comprovação de que se trata de crédito originário do FGTS. Salientara o julgado, outrossim, que, em consonância com o extrato bancário da conta de titularidade da agravante com o Caixa Econômica Federal, somente fora demonstrada a origem do importe de R$626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) concernente ao FGTS, que, detendo natureza salarial, deve ser desbloqueada, não sobejando possível o desbloqueio do importe sobejante ante o fato de que não restara evidenciada a sua origem. Pontuara o provimento, outrossim, que, ante as várias movimentações nela ocorridas, a conta poupança da sua titularidade perante o Banco Santander está descaracterizada como poupança, legitimando a constrição do nela encontrado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Segundo o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição (i) da legitimidade da penhora da quantia recolhida em conta corrente mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal, porquanto inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, e, (ii) da natureza da conta da titularidade da agravante mantida junto ao Banco Santander, na qual fora localizada e bloqueado o valor de R$4.274,11 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos), e, na sequência, da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do saldo depositado em conta poupança cujo valor não alcança o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e cuja satisfação é perseguida pela agravada através da execução que maneja. Alinhadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser apreciada a legitimidade de bloqueio dos valores de titularidade da agravante encontradas na conta corrente que mantém junto à Caixa Econômica Federal. Conforme se infere dos autos da ação principal, fora bloqueado na instituição individualizada a quantia de R$ 2.417,88 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos)[1]. Desse importe, positivara a agravante que o valor de R$626,92 (seiscentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos) era originária do FGTS que percebera. Nesse contexto, determinara o juízo do cumprimento de sentença a liberação da importância nomeada, diante da sua natureza salarial, preservando o bloqueio do importe sobejante, sob o fundamento de que não restara evidenciada sua origem. Consignados esses fatos, deve ser registrado que é entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, aqui entendimento como pensão alimentar, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio que alcançara ativo recolhido em conta corrente mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor total de R$2.417,88 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos)[2], é legítimo. Quanto ao ponto, cingira-se a agravante o informar que o ativo bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não sobejando possível sua constrição, não evidenciando sua gênese e nem que encerraria reserva. Com efeito, o extrato da conta corrente individualizada não positiva a natureza dos valores nela encontrados, à exceção do crédito originário do FGTS, como se infere do reproduzido nos autos[3]. Destarte, a agravante não coligira comprovante, ou seja, não evidenciara que o numerário encontrado nessa conta bancária efetivamente trata-se de produto de seu labor ou reserva financeira originária de seu salário, não se desincumbindo do ônus que lhe fora reservado de positivar a impenhorabilidade da verba mantida penhorada. Deve ser registrado que a agravante é a maior interessada, portanto, na desconstituição da penhora, portanto a ela está debitada o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas. Na hipótese, deveria a agravante comprovar a origem das verbas nela recolhidas ou da natureza da conta nas quais recolhidas. Permanecendo inerte, sua inércia conduz à constatação de que o numerário constritado não derivara do seu labor nem afeta sua subsistência, de modo que não sobeja possível a desconstituição da penhora. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possui natureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conquanto tenha alegado que a penhora recaíra sobre numerário penhorado encontrado em conta de sua titularidade é proveniente de reservas financeiras de natureza salarial, não guarnecera materialmente o aduzido, ônus que compete unicamente à agravante, não sobejando possível a transferência desse encargo à agravada, devendo ser preservada a constrição, ao menos nessa análise perfunctória. Outrossim, não sobeja possível acolher-se a tese defendida pela agravante no sentido de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, tendo em vista que, conforme positivado, a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva. Destarte, não sobeja possível se conferir interpretação extensiva ao dispositivo legal individualizado, sob pena de se inviabilizar as penhoras via Bacenjud, pois sempre restará ao executado aventar que o encontrado em sua conta encerra reserva financeira originária de seu labor. E, no caso, diante da natureza da conta na qual localizado o ativo bloqueado, não evidenciara a agravante que era originário do seu labor ou que era mantido como reserva financeira. Não se safara, portanto, do encargo que lhe estava afetado ao defender a impenhorabilidade do importe mantido constrito. Aferida a legitimidade da penhora incidente sobre o numerário recolhido perante a Caixa Econômica Federal, sobeja aferir, então, a legitimidade da penhora do valor de R$4.274,11 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos), recolhido na conta poupança que mantém a agravante perante o Banco Santander. Com efeito, conforme pontuado, de conformidade com a regra albergada no artigo 833, inciso X c/c § 2o, do Código de Processo Civil, afigura-se impenhorável o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Estabelecida essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio se realizara em ativo recolhido em conta mantida pela agravante junto ao Banco Santander, alcançando o valor de R$4.274,11 (quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e onze centavos). A seu turno, evidenciara a agravante que a conta na qual localizado o ativo[4], de fato, se qualifica como conta poupança, modalidade multidata, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato de poupança que exibira indica tratar-se a conta de conta poupança. Ora, qualificando-se como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário do agravante somente poderia ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade do agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com freqüentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse descortino, eventual movimentação da conta poupança mantida junto ao Banco Santander pela agravante, como se conta corrente fosse, não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança do agravante perante o Banco Santander é alcançada por essa proteção. A penhora preservada, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa parcialmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I[5], do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constritado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade do agravante junto ao Banco Santander, determino, por ora, que seja mantida indisponível a quantia encontrada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 105857073 - Pág. 1 (fl. 858) – ação principal. [2] - ID Num. 105857073 - Pág. 1 (fl. 858) – ação principal. [3] - ID Num. 105857073 - Pág. 1 (fl. 858) – ação principal. [4] - ID Num. 105857078 - Pág. 1 (fl. 864) – ação principal. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;